Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AFASTADA. TEMA 1087 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). ” Majorante afastada.
2. A despeito da reprimenda corporal ser inferior a quatro anos de reclusão, escorreita a fixação do regime prisional mais gravoso (semiaberto), em se tratando de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, a teor do estabelecido no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.